Tribunal: TJES
Processo: 5000312-34.2021.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000312-34.2021.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLAN PEZZIN CABRAL
RECORRIDO: MASTERCARD BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada pelo Autor em face de Cooperativa de Credito Norte do Espirito Santo – Sicoob Norte e Mastercard brasil LTDA. Nesta, afirma ser titular de um cartão de crédito de numeração, emitido e administrado pelo Banco Sicoob, ora corréu, e de bandeira da Mastercard, ora contestante. Relata que o referido cartão foi alvo de “clonagem” tendo em vista que ao verificar a sua fatura de 17/11/2020 constatou a existência de diversas compras e transações que não havia realizado. Por não reconhecer as referidas compras afirma ter entrado em contato com o banco, ora responsável pela administração do cartão, contudo afirma que não obteve êxito em resolver a questão administrativamente e acresce ainda que teve seu nome cadastrado na base de inadimplente do SPC/SERASA. Pelo exposto, ajuizou a presente ação na qual requer pela inversão do ônus da prova, pela retirada de seu nome dos órgãos de proteção de crédito, pela declaração de inexistência de débitos e ainda pela condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
“Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para determinar aos Requeridos à retirada do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito e condenar os Requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”

Irresignadas, as partes recorrentes interpuseram recurso inominado, requerendo que a sentença fosse reformada para julgar improcedente da presente demanda.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto ao recurso interposto por MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Ocorre que, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Ainda em sede preliminar, no que tange à alegação de ilegitimidade passiva, entendo por afastá-la, tendo em vista que a recorrente está inserida na cadeia de consumo, revestindo-se de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso sub examine, a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, entendo pela manutenção do valor de R $5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica das rés, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo ser o caso de não acolher a questão processual suscitada e reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa. Pois, denota-se dos autos que, mostrou-se desnecessária a dilação probatória pretendida pela parte recorrente, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental (artigo 443 do Código de Processo Civil), sendo certo que a prova pretendida não tem o condão de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para o julgamento da lide.

Ademais, ressalta-se que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa. Motivo pelo qual, afasto a incidência da referida preliminar.

Ainda em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Ocorre que, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, restou devidamente demonstrado nos autos que realmente houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente e que foram ocasionados danos morais à parte recorrente.

Nesses termos, entendo pela manutenção do valor de R $5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica das rés, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)